Tribunal: TJES
Processo: 0024129-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024129-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISSON CARLOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO- FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO ARTIGO 33 §4°, LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente . 2. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. O magistrado de primeira instância levou em consideração todo o conteúdo dos autos para estabelecer a pena adequada e proporcional a cada denunciado. Recurso Desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024129-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISSON CARLOS DA SILVA, LAUDELLNA OLIVEIRA MAGALHÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 28 de outubro de 2019, período matutino, próximo à Padaria Eskinão, na Rua Moscou, Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, enquanto a denunciada Laudelina trazia consigo para fornecimento, o denunciado Élisson guardava, associados, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei (Boletim Unificado de fls. 18/21, Auto de Apreensão de fl. 10 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 11).

Narra a peça informativa que, durante patrulhamento preventivo no local dos fatos, policiais militares abordaram a denunciada Laudelina que, enquanto transitava de bicicleta, trazia consigo 20 (vinte) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína prontos para comercialização e R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie (Termo de Declaração de fls. 03/04 e 05)

Constata-se na narrativa dos policiais que Laudelina, de imediato, afirmou que estava realizando a distribuição das substâncias entorpecentes pelo bairro, a mando de um suposto traficante conhecido como "Valzinho" e que já teria efetuado a entrega de uma carga de drogas à Elisson, ora denunciado.

Ato contínuo, a guarnição prosseguiu até a residência de Élisson, que confirmou aos policiais que havia recebido 40 (quarenta) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína de Laudelina, para comercializar. Em seguida, Élisson encaminhou os policiais até um quarto de sua casa e apresentou a droga que foi apreendida.

Ademais, Laudelina informou que no quintal de sua casa, dentro de uma lata de tinta, teria mais 228 (duzentos e vinte e oito) pinos da mesma substância, que seriam distribuídos para venda entre jovens e adolescentes do bairro. Momento em que encaminhou a guarnição até a sua residência, onde foi encontrada e apreendida a aludida quantidade de entorpecentes.

Portanto, os denunciados, associados, voluntariamente e conscientemente, portavam consigo o material ilícito apreendido em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes ELISSON CARLOS DA SILVA e de LAUDELINA OLIVEIRA MAGALHÃES, condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei Federal n° 11.343/06, na forma do art. 69 do código Penal Brasileiro, sendo a pena imposta de 10 (dez) anos de reclusão, e regime inicial de cumprimento de pena como sendo FECHADO.

A defesa do apelante ELISSON CARLOS DA SILVA sustenta que a decisão condenatória é nula, considerando a entrada dos policiais na residência do apelante sem as devidas formalidades.

Requer, ainda, a defesa, a absolvição do mesmo por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, com relação aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Pleiteia, subsidiariamente, que o crime imputado ao apelante seja desclassificado para o art. 28 da Lei 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais negativas, e ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena base.

Por derradeiro, requer gratuidade de justiça e isenção de custas processuais.

A defesa de LAUDELINA OLIVEIRA MAGALHÃES, por sua vez, requer a reforma da sentença com a consequente absolvição da apelante, com relação ao art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

Requer, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, devendo ser revista a dosimetria, e caso esta não seja fixada no mínimo legal, que seja reduzida a exasperação da mesma.

Pleiteia, por derradeiro, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, em seu Parágrafo 4°, da Lei 11.343/06, alegando que a apelante possui todos os requisitos necessários para obtenção de referido benefício.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, requer a reforma parcial da sentença proferida no intuito de que, com relação ao apelado ELISSON CARLOS DA SILVA, seja aplicado o patamar de 1/6 para exasperar a pena base, em virtude da circunstância agravante da reincidência, relativo ao crime de tráfico de drogas e como consequência aumentar a pena definitiva.

Com relação à apelante LAUDELINA OLIVEIRA MAGALHÃES, o Ministério Público requer a manutenção da sentença proferida.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono depoimentos:

[...] DURANTE PREVENTIVO, NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO, AS RP3980 (CB GRIPPA/SD CANAL) E RP3982 (CB , WILLIAM/ SD CARREIRO) ABORDARAM LAUDELINA OLIVEIRA MAGALHÃES, 35 ANOS, ENQUANTO TRANSITAVA DE BICICLETA, PELA RUA MOSCOU, COM 20 PINOS DE COCAÍNA, PRONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, E 152 REAIS EM ESPÉCIE, SEGURANDO EM SUAS MÃOS. DE IMEDIATO, A ACUSADA, DISSE AOS MILITARES QUE ESTARIA DISTRIBUINDO A DROGA NO BAIRRO, A

MANDO DE UM SUPOSTO TRAFICANTE CONHECIDO COMO "VALZINHO". DISSE AOS MILITARES, QUE MINUTOS ANTES, TINHA ENTREGADO UMA CARGA DE DROGAS A ELISSON CARLOS DA SILVA, 22 ANOS. DIANTE DOS FATOS, A PRÓPRIA ACUSADA LEVOU OS MILITARES A RESIDÊNCIA DE ELISSON, SITUADA METROS A FRENTE DA ABORDAGEM FEITA A ELA NA RUA MOSCOU. NA RESIDÊNCIA, ELISSON CONFIRMOU QUE RECEBERA PARA COMERCIALIZAR 40 PINOS DE COCAÍNA DE LAUDELINA. EM SEGUIDA, LEVOU OS MILITARES ATÉ O QUARTO DE SUA CASA E APRESENTOU A DROGA. EM SEGUIDA, LAUDELINA, INFORMOU AOS MILITARES, QUE ESTAVA SENDO COAGIDA POR TERCEIROS A COMERCIALIZAR DROGAS, DISSE QUE NO QUINTAL DE SUA CASA, DENTRO DE UMA LATA DE TINTA, TERIAM MAIS 228 PINOS DE COCAÍNA QUE SERIAM DISTRIBUÍDOS PARA VENDA ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES DO BAIRRO. A ACUSADA LEVOU OS MILITARES ATÉ O LOCAL ONDE A DROGA ESTAVA, E CONFORME DITO POR ELA, DENTRO DE UMA LATA DE TINTA TINHAM 228 PINOS DE COCAÍNA. [...] (Depoimento de Leonardo Canal de Souza - Policial Militar, em esfera policial)

Desse modo, com base no conjunto probatório integrante dos autos, está inequivocamente comprovada a autoria dos apelantes ELISSON CARLOS e LAUDELINA, quanto à prática dos delitos aos mesmos imputados, não havendo dúvidas de que tinham plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

Diante do exposto, verifico que não merecem prosperar os pedidos formulados pelas defesas de ELISSON CARLOS e LAUDELINA.

Sendo incabível, com relação à ELISSON CARLOS, a anulação da sentença proferida, com a absolvição do mesmo por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, com relação aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, desclassificação do delito imputado ao apelante para o art. 28 da Lei 11.343/06, fixação da pena base próxima ao

mínimo legal, exasperação da pena base de forma menos prejudicial, gratuidade de justiça e isenção de custas processuais.

Com relação à LAUDELINA, também incabíveis os pleitos de absolvição com relação ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, fixação da pena no mínimo legal, caso não seja fixada no mínimo legal, exasperação da pena base de forma menos prejudicial, e por derradeiro, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, em seu Parágrafo 4°, da Lei 11.343/06.

Com relação ao pleito do Ministério Público, no sentido de negar provimento ao recurso dos apelantes ELISSON CARLOS DA SILVA e de LAUDELINA OLIVEIRA MAGALHÃES e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para aplicar a fração de 1/6 com relação à agravante da reincidência referente ao recorrente ELISSON, verifico que a reprimenda imposta aos mesmos encontra-se adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoques.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a sentença foi proferida em estrita observância ao disposto na legislação pátria vigente, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)